Tribunal: TJDFT
Processo: 0011212-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011212-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se em fase de expedição da adequada ordem de pagamento em benefício dos substituídos não anuentes ao acordo noticiado nos autos. Houve o saneamento em relação a todos os substituídos processuais (ID 9727265). O processo foi extinto em relação às servidoras anuentes RITA ANTONIA DOS SANTOS SOUZA, SANDRA ALVES DE LIMA DOS SANTOS e MARLI DE OLIVEIRA JULIÃO LIMA, pelo adimplemento da obrigação (ID 9727288). À ID 16150240, a Exma. Desembargadora Sandra De Santis, deferiu os pedidos do exequente formulados a ID`s 13315298 e 12135762 para determinar o levantamento da suspensão e acolher a desistência do termo de renúncia apresentado por MARISA FÁTIMA DA SILVA, MARNILENE SOUSA RIBEIRO LOPES, PEDROSINA FRANCISCO MACHADO e SANDRA MARIA DUARTE SOUZA. É o relato do necessário. Decido. O Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, proferiu decisão rejeitando todos os embargos de declaração opostos contra o julgado prolatado no RE 870.947/SE e não modulando os efeitos da decisão embargada, por meio de acórdão que restou assim ementado: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED-segundos, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) (g.n.). Nesse contexto, como consignou o Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, redator do acórdão, ao final de seu voto, a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, foi preservada. Ou seja, os efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo recurso extremo devem retroagir à origem da norma em questão, 30/6/2009, data de sua entrada em vigor. Quanto ao índice de correção monetária a ser adotado nas condenações impostas à Fazenda Pública, em substituição ao índice de remuneração da poupança afastado pela declaração de inconstitucionalidade em comento, decidiu o Ministro Luiz Fux, relator do julgado de mérito proferido no RE 870.947/SE, em seu voto condutor, confirmado, então, em sede de embargos de declaração: (...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. (g.n.). Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. In casu, o processo encontra-se em fase de expedição da adequada ordem de pagamento em benefício de MARISA FATIMA DA SILVA, MARISTINA GIOMETTI SANDOVAL, MARIZETE MARIA GOMES, MARLENE THEODORO DA SILVA, MARNILENE SOUSA RIBEIRO LOPES, MESCIAS ALVES DE SOUSA, NADIA FERREIRA PENNA, NIRVANIA PEREIRA MATOS DA SILVA, ONOFRE MATEUS BATISTA, PEDROSINA FRANCISCO MACHADO, RAIMUNDO LUSTOSA DE MELO FILHO, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSENY FERREIRA DOS SANTOS, SANDRA MARIA DUARTE SOUZA, SANDRO MARTINS VIEIRA, RUTH CEDRO DE OLIVEIRA e SALOME MARIA DE OLIVEIRA, todos substituídos não anuentes ao acordo noticiado nos autos. Os cálculos foram elaborados à ID 9727271 e homologados em decisão vista à ID 9727288, não obstante, tais valores devem ser corrigidos para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema. Isso posto, retornem os autos à Contadoria Judicial para correção dos cálculos de ID 9727271, a fim de adequá-los aos parâmetros estabelecidos no mencionado decisum, devendo-se observar: a) o disposto na cláusula 6a da transação de ID 9727048, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009); b) os honorários da execução, arbitrados à ID 9727265, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes; c) o destaque dos honorários contratuais, autorizados no patamar de 20% (vinte por cento) à ID 9727244, exceto quanto à MARISA FÁTIMA DA SILVA, conforme requerido à ID 9727276 e deferido à ID 9727288. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Intimem-se Brasília, 22 de junho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador